Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013605-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel, Erro de Procedimento, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - CPF: 019.889.412-02 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (AGRAVANTE), SERGIO OLIVA REIS - CPF: 440.277.022-04 (ADVOGADO), DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 858.433.692-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOCAVEL SERVICOS LTDA, em face de à decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para suspender multa aplicada por litigância de má-fé.

Aduz que a Recorrente demonstrou haver possibilidade de cognição sumária para a concessão da liminar e em nenhum momento foi discutida a situação patrimonial da Agravante, mas tão somente a legalidade ou não, da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Defende que não resta dúvidas acerca da qualidade assumida pelas condutas previstas no rol do artigo 80 do CPC/15, como sendo taxativas e com dever de estrito enquadramento legal.

Assevera que caso a multa não seja suspensa, terá que pagar uma quantia superior a setenta mil reais.

Requer, por fim, a concessão da Tutela Antecipada recursal a fim de que seja suspensa a aplicação de litigância de má-fé aplicada em face da Agravante.

A Tutela Recursal foi indeferida. (id. 137769198)

Contrarrazões. (id. 142661713).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar, considerei não estarem presentes elementos hábeis a aferir, de plano, a ilegalidade da multa aplicada considerando que a irresignação foi contra fato incontroverso, situação que autoriza a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...]

In casu, a controvérsia se limita a aplicabilidade ou não da litigância de má-fé em face do indeferimento da justiça gratuita, que no caso foi aplicada sob seguintes fundamentos:

“(...)

– Deve a secretaria anotar a retificação do valor da causa, conforme petição id. 64901117.II – Conforme mencionado na decisão objeto do id. 64393799, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos’ [AgInt no AREsp 1.694.271/SP – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 26.10.2020].Em decorrência desse fato, a autora foi intimada e, mais uma vez, afirmou que não detém condições financeiras de suportar as custas processuais [id. 64901117].Entretanto, o documento id. 64393812 indica que a autora é proprietária de 536 veículos, todos eles de alto valor de mercado. Nesse aspecto, consta do aditamento à inicial a pretensão para cobrança dos valores relacionados aos anos de 2016. Também consta ‘o pedido de isenção das custas processuais, considerando a dificuldade financeira pela qual atravessa, dado o inadimplemento significativo da requerida’ [id. 64901117].É certo, porém, que aproximadamente 177 veículos da autora foram adquiridos a partir do ano de 2019, ou seja, em período posterior ao suposto inadimplemento contratual objeto da inicial. Se formos nos limitar a esses 177 veículos, considerando que todos são de luxo, aliado ao fato público e notório que o preço médio de cada um não é inferior a R$ 150.000,00, é possível avaliar esse patrimônio em R$ 26.550.000,00.Por sua vez, consta da decisão id. 64393799 que seria avaliado eventual litigância de má-fé da parte autora. É muito claro que autora utiliza de argumento não verdadeiro para se abster de arcar com as custas processuais.É nítido que a autora:[i] não expôs os fatos em juízo conforme a verdade [art. 77, inc. I, do CPC];[ii] formulou pretensão ciente de que é destituída de fundamento [art. 77, inc. II, do CPC].Embora a autora possa apresentar sua manifestação em juízo, não se pode perder de vista que a argumentação deve ser voltada para com o compromisso com a verdade, sendo de todo inadmissível a deturpação intencional.É importante mencionar ‘os consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa’ [Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85].Atos derivados de nítida má-fé, com a formulação de pretensão sabidamente ilegal, devem ser objeto de pronta repressão; a multa [art. 81 do CPC] deve ser fixada em seu grau máximo de 10%, considerando a: (i) movimentação desnecessária da máquina judiciária; (ii) tentativa de indução do magistrado a erro; (iii) reiterada insistência na obtenção de objetivo ilegal.Posto isso:[i] indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita;[ii] condeno a autora ao pagamento de multa, em decorrência da litigância de má-fé, no percentual de 10% do valor corrigido da causa “ (id. 65620441)Registre-se que a aplicação da multa decorre de irresignação contra fato incontroverso situação que autoriza a aplicação da penalidade: MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO. I. Consoante uníssona jurisprudência desta corte, do STJ e do STF (Súmula 267), é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal. II. Ante a verificação de provocação de incidente manifestamente infundado e contra fato incontroverso, os impetrantes são condenados ao pagamento de multa por litigância de má-féIII. Pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido, por incidência da preclusão.INDEFERIDA A INICIAL.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70082715111, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 09-09-2019)(TJ-RS - MS: 70082715111 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 09/09/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2019)Assim, nesta quadra de cognição sumária entendo que não restaram suficientemente demonstrados elementos necessários a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, ao menos nesta quadra de cognição sumaria, não é possível verificar a afastar a conclusão do magistrado da instância de origem não evidenciando a plausibilidade necessária a amparar tutela recursal invocada pelo Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023